Tribunal: TJDFT
Processo: 0747817-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0747817-76.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX FEITOSA FRANCA AGRAVADO: DF COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alex Feitosa França contra decisão do juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Id 254232388 do processo de referência), que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada pela ora agravante em desfavor de Banco Bradesco Financiamentos S.A. e DF Comércio de Veículos Ltda., processo n. 0711146-24.2025.8.07.0010, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à parte autora em razão dos vários pagamentos aleatórios por ele recebidos via Pix e por buscar o autor indenização por lucros cessantes na ordem de oito mil reais mensais. Em razões recursais (Id 77919385), o agravante requer a concessão da gratuidade de justiça, alegando hipossuficiência econômica. Entende que a decisão agravada cria obstáculo de acesso à Justiça. Frisa a presunção de veracidade da declaração de pobreza. Assevera ser presumido o lucro de oito mil reais mensais postulado na inicial a título de lucros cessantes. Diz comprovada sua hipossuficiência financeira nos autos. Ao final, formula os seguintes pedidos: Diante do exposto, requer-se: a) o recebimento e processamento do presente Agravo de Instrumento, com atribuição de efeito suspensivo, para sustar os efeitos da decisão agravada; b) o provimento do recurso, para reformar a decisão de primeiro grau e conceder ao agravante o benefício da gratuidade de justiça, nos termos dos arts. 98 e seguintes do CPC e art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal; c) a isenção de preparo e custas recursais até o julgamento final. Preparo não recolhido, em razão do requerimento de concessão da gratuidade de justiça. O pedido não foi analisado pelo magistrado plantonista em razão da ausência de urgência (Id 77919873). É o relato do necessário. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça, porque se trata de questão preliminar ao processamento do recurso, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Pois bem. Sobre o benefício, o art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado na norma não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, assim estabelece o art. 98, caput, do CPC. Assim, consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo. Não se tratando, portanto, de direito potestativo porque, enquanto este se relaciona a questões existenciais, aquele usualmente está afeto a questões patrimoniais. De consequência, a declaração pessoal de hipossuficiência financeira deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos aos autos. Importa que o postulante minimamente evidencie sua afirmada escassez financeira inviabilizadora do custeio de despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. A necessidade de que o magistrado exerça o dever-poder de aferir a existência nos autos de mínimos elementos de convicção certificadoras da efetiva necessidade que tenha o postulante da obtenção desse benefício também se verifica, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), da Lei Processual Civil, quando venha a parte representada por advogado por ela contratado, uma vez que essa circunstância, por si, não afasta a possibilidade de deferimento dessa benesse (§ 4o do art. 99, CPC). A propósito, ressalvando entendimento pessoal no sentido de que não é pertinente conceder gratuidade de justiça ao jurisdicionado que outorga procuração a advogado particular sem demonstrar a autuação gratuita do causídico ou que os honorários contratados só serão pagos se exitosa a demanda, reconheço razoabilidade na posição adotada por esta e. 8a Turma Cível quando sopesa, para fins de concessão da benesse, o atendimento pelo postulante de critérios estabelecidos no art. 4° da Resolução 271/2023 da Defensoria Pública, norma essa disciplinadora do modo pelo qual dever ser comprovada a situação de hipossuficiência financeira para obtenção de gratuidade de justiça com assistência jurídica integral e gratuita. Para tanto, o ato regulamentar objetivamente considera os rendimentos brutos auferidos pelos integrantes da família da pessoa natural que se afirme hipossuficiente, os quais não podem ultrapassar a quantia de 5 (cinco) salários mínimos. Sobre o tema, importante anotar que, recentemente, em 17/09/2025, o c. Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Recursos Especiais 1.988.697/RJ e 1.988.686/RJ, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.178), fixou tese abaixo transcrita: i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Trata-se de critérios que, harmonizados com a norma acima em destaque, possibilitam a tomada de decisão com imparcialidade e bom senso, conforme entendimento pacificado nesta e. Turma Cível (Acórdão 2041335, 0727678-06.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, j. 02/09/2025, p. 15/09/2025). Destarte, a simples apresentação ao Poder Judiciário de declaração de hipossuficiência financeira não basta, por si só, a demonstrar a efetiva existência da condição necessária ao deferimento do benefício da gratuidade de justiça a quem a requer. Mister que o fato declarado esteja respaldado por mínimos elementos de prova coligidos aos autos, sem o que não terá se desincumbido o postulante do ônus probatório de demonstrar a alegada escassez financeira inviabilizadora para custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem que venha a suportar limitação desproporcional à própria sobrevivência. Esse o entendimento ao qual me filio quanto ao tema. Concretamente, o extrato dos rendimentos auferidos na plataforma Uber demonstram que, entre 19/4/2025 e 15/10/25, o agravante recebeu um total de R$ 23.643,66 (Id 253849968 do processo de referência), montante que, se dividido por seis meses, resulta na média de R$ 3.940,61 reais mensais. Por sua vez, o extrato do banco Inter informa o recebimento de valores ínfimos em pix nos meses de julho e agosto de 2025; ao passo que o agravante recebeu, de terceiros, R$ 1.507,03 no mês de setembro de 2025 e R$ 1.691,27 no mês de outubro de 2025 (Id 253849970 do processo de referência), ao passo que o extrato do Banco Itaú S.A. indica o recebimento de R$ 945,00 em outubro/2025; e R$ 1.408,97 em setembro/2025 (Id 253849978 do processo de referência). Dessa forma, ainda que se some a média de R$ 3.940,61 reais mensais recebidos pela Uber aos valores recebidos nas outras contas bancárias do agravante (Inter e Itaú), o valor total médio por ele auferido se mantém inferior a cinco salários mínimos, que, diga-se de passagem, no atual patamar do ano de 2025 (salário-mínimo federal de R$ 1.518,00), gira em torno de R$ 7.590,00 mensais. Destarte, em análise prefacial, demonstrando a parte recorrente a alegada falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais, imperativo reconhecer estar ele enquadrado no conceito legal de hipossuficiente econômico, com o que podem lhe ser concedidos os benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, CONCEDO o efeito suspensivo ativo, para DEFERIR a gratuidade de justiça requerida pela parte agravante. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 30 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora